Tribunal: TJPA
Processo: 0825072-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825072-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUANA GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INCAPACIDADE DE AFASTAR A MORA NESTA FASE PROCESSUAL. SÚMULA 380 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a regularidade da constituição em mora da devedora fiduciante mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato;

(ii) analisar, em sede de cognição sumária, a validade da contratação eletrônica; e

(iii) examinar se alegações de abusividade contratual seriam aptas a afastar a mora e a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.132, estabelece que, para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor.

A contratação eletrônica não é inválida pelo simples fato de inexistir certificado digital emitido pela ICP-Brasil, admitindo-se outros meios de comprovação da autoria e integridade do documento eletrônico, conforme art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

A alegação de abusividade contratual não afasta, por si só, a caracterização da mora, nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, sendo inadequado o exame aprofundado dessas questões em sede de cognição sumária.

Inexistindo ilegalidade, teratologia ou erro na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Para fins de constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova de recebimento pessoal pelo devedor.

Alegações genéricas de abusividade contratual não são aptas, em sede de cognição sumária, a afastar a mora ou impedir a concessão de liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: DL 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, art. 1.021; MP 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, Súmula 380.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0825072-18.2025.8.14.0000, em que figuram como Agravante LUANA GOMES DOS SANTOS e Agravado BANCO VOTORANTIM S.A.,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de id 33208170, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUANA GOMES DOS SANTOS, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, na ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A., deferiu liminarmente a medida de apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A decisão monocrática lançada ao id 33208170 assentou, em síntese, que:

(i) houve comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pela própria devedora no contrato, reputando-se regularmente constituída a mora, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132;

(ii) a prova do recebimento pessoal da notificação pelo devedor é dispensável;

(iii) quanto à contratação eletrônica, não há, em tese, invalidade pelo simples fato de inexistir certificado ICP-Brasil, nos termos do art. 10 da MP n. 2.200-2/2001; e

(iv) a alegação de abusividade contratual, inclusive para fins de descaracterização da mora, não afasta, por si só, os efeitos do inadimplemento, incidindo o entendimento da Súmula 380 do STJ. Ao final, a Relatora manteve integralmente a decisão agravada.

Em suas razões de agravo interno, colacionadas ao id 33394144, a agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática deve ser revista, reiterando os fundamentos deduzidos no agravo de instrumento, notadamente:

(i) a alegada invalidade da notificação extrajudicial para constituição em mora, sob o argumento de que não houve recebimento pessoal pela devedora;

(ii) a tese de inexistência de mora validamente constituída;

(iii) a suposta invalidade do contrato eletrônico, por ausência dos requisitos de validade da assinatura digital;

(iv) a alegada abusividade da cláusula de registro do contrato;

(v) a abusividade da capitalização diária dos juros e dos juros moratórios capitalizados diariamente; e

(vi) a cobrança de taxa de juros em patamar superior à média de mercado, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, com reforma da decisão monocrática e submissão do feito ao órgão colegiado.

Em contrarrazões apresentadas ao id 33697991, o agravado BANCO VOTORANTIM S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo, em síntese:

(i) a regularidade da constituição em mora, porquanto a notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato, o que basta, segundo o Tema 1.132 do STJ;

(ii) a validade da contratação eletrônica, com fundamento no art. 10, § 2º, da MP n. 2.200-2/2001 e na Lei n. 14.063/2020;

(iii) a inexistência de nulidade decorrente do segredo de justiça;

(iv) a legalidade, em tese, dos encargos contratuais questionados; e

(v) a manutenção integral da decisão monocrática combatida.

É o relatório.

VOTO

De início, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se em verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento merece reforma, especialmente no tocante: (i) à regularidade da constituição em mora da devedora fiduciante; (ii) à validade, em juízo de cognição sumária, da contratação eletrônica; e (iii) à aptidão das alegações de abusividade contratual para afastar, neste momento processual, os efeitos da mora e, por conseguinte, a liminar de busca e apreensão.

Pois bem.

O agravo interno não comporta provimento.

A decisão monocrática recorrida examinou adequadamente as teses deduzidas pela agravante, estando em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a moldura cognitiva própria do recurso de agravo de instrumento interposto em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

No que tange à constituição em mora, a insurgência recursal não prospera.

Isso porque a decisão agravada registrou expressamente que houve comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, reputando suficiente tal providência para os fins do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132, segundo a qual, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo próprio devedor ou por terceiro. A própria decisão monocrática expressamente adotou esse entendimento para manter a liminar deferida na origem.

Assim, a alegação da agravante de que seria imprescindível a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio devedor não se harmoniza com a orientação vinculante já invocada na decisão recorrida. Não há, portanto, elemento novo capaz de infirmar a conclusão monocrática quanto à regular constituição em mora.

Também não merece acolhimento, nesta fase, a tese atinente à invalidade do contrato eletrônico.

A decisão agravada consignou que, à luz do art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, não existe vedação absoluta à utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos que não utilizem certificado digital emitido pela ICP-Brasil, razão pela qual, em sede de cognição sumária, deve prevalecer a higidez da contratação, ao menos até dilação probatória mais aprofundada, se necessária.

Nessa perspectiva, a simples invocação genérica de nulidade da assinatura eletrônica, desacompanhada, neste momento, de demonstração inequívoca apta a desconstituir a aparência de legitimidade do instrumento contratual, não autoriza a reforma da decisão monocrática.

No tocante às alegações de abusividade contratual — envolvendo taxa de juros, capitalização diária, tarifa de registro e juros moratórios —, igualmente não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática ressaltou, de modo acertado, que a pretensão revisional deduzida pela devedora não é suficiente, por si só, para descaracterizar a mora, fazendo expressa remissão ao entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ, segundo a qual: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

A propósito, ainda que a parte agravante sustente a existência de encargos abusivos, tal discussão reclama exame mais aprofundado do conteúdo contratual, da evolução do débito e da correlação entre as cláusulas impugnadas e os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, providência que extrapola os limites da cognição sumária aqui exercida, sobretudo quando, de outro lado, subsiste prova, em tese idônea, do contrato e da regular notificação para constituição em mora.

Importa registrar, ademais, que o agravo interno, em boa medida, limita-se a reiterar as alegações anteriormente deduzidas no agravo de instrumento, sem demonstrar, de forma concreta e específica, desacerto jurídico na fundamentação da decisão monocrática. A repetição dos argumentos já enfrentados, desacompanhada de elementos novos ou de efetiva impugnação dos fundamentos centrais da decisão agravada, não se revela suficiente para ensejar sua reforma.

Em conclusão, não se identifica ilegalidade, teratologia ou erro de julgamento na decisão monocrática impugnada. Ao revés, a deliberação singular observou a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e apreciou, de forma suficiente, os pontos suscitados pela recorrente.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de id 33208170.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 12/05/2026